Tribunal: TJPA
Processo: 0009772-88.2019.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009772-88.2019.8.14.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIOGO BARBOSA LIMA

ADVOGADO DATIVO: JESSICA GABRIELLE PICANCO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0009772-88.2019.8.14.0055

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO

APELADO: DIOGO BARBOSA LIMA

REPRESENTANTE: DRA. JESSICA GABRIELLE PICANCO ARAUJO - OAB PA18946

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO MINISTERIAL.

PLEITO DE REENQUADRAMENTO TÍPICO PARA O CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0009772-88.2019.8.14.0055

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO

APELADO: DIOGO BARBOSA LIMA

REPRESENTANTE: DRA. JESSICA GABRIELLE PICANCO ARAUJO - OAB PA18946

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que desclassificou o delito imputado ao Recorrente, condenando-o pelo delito previsto no art. 155, §4°, inciso IV, do CP, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Narra a exordial acusatória, recebida em 31/10/2019
[1]
, que no dia 13/10/2019, por volta de 00:30h, o Apelante, na companhia de um indivídio não identificado, subtraiu das vítimas Danilo Jardim Chaves e Silvana do Socorro Nascimento, uma bolsa contendo 02 (dois) aparelhos celulares, R$ 400,00 (quatrocentos) reais, cartões de banco, documentos pessoas e o CRLV da motocicleta do ofendido.

Em depoimento colhido sob o crivo do contraditório, ambas as vítimas relataram que o crime não foi anunciado, se deu por arrebatamento e que os ofensores não portavam armas.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença, na qual o magistrado de primeiro grau com base no art. 383 do Código de Processo Penal, ausente o uso da violência e da grave ameaça, entendeu pela desclassificação do delito de roubo majorado para furto qualificado (Id. 7991955).

Inconformado, o Ministério Público manifestou-se contrário a desclassificação operada por entender que restou devidamente comprovada a autoria delitiva e materialidade do delito de roubo majorado, pelo que requer razão pela qual pugna pela reforma da sentença (Id. 4346628).

Constam
contrarrazões
do Ministério Público pelo improvimento do apelo (Id. 7992011).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 15625180).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 7991933

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos e passo a proferir voto.

1.

DO APELO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA.

Insurge-se o Ministério Público requerendo o reconhecimento de violência e grave ameaça na conduta perpetrada e a consequente readequação típica para o delito de roubo majorado.

No ponto, percebe-se que o provimento atacado não comporta ajustes.

Explico.

Na maioria dos casos o mero anúncio de roubo, a depender das circunstâncias do fato, pode ser suficiente para caracterizar a grave ameaça elementar do tipo do crime. Contudo, no caso em exame, nota-se que não há elementos probatórios que demonstrem que o recorrido proferiu alguma palavra ou gesto apto a indicar que a violência ou a ameaça foi empreendida contra a pessoa, e não contra a coisa.

Ao revés, as provas colhidas no decorrer da instrução se mostraram insuficientes para conduzir à condenação nos termos do pedido ministerial, notadamente porque os relatos incriminadores dão conta de delito caracterizado por arrebatamento e dolo dirigido a coisa, conforme depoimentos das vítimas em Juízo (Id. 7991960, 7991971 e 7991972).

Para ilustrar o posicionamento acima descrito, trago jurisprudência correlata:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. AUSÊNCIA DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA À PESSOA. VIABILIDADE.
LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. 2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. 3. Comprovado nos autos que o réu tentou subtrair a bicicleta da vítima, não há falar em absolvição.
Por outro lado, a vítima narrou em juízo que o acusado apenas puxou a bicicleta que segurava, nada falando, não proferindo qualquer ameaça expressa nem fazendo gesto de que estava armado, tendo aquela se recusado a entregar o bem, jogando-a contra o réu, que cambaleou e caiu ao chão. Assim, inexistindo comprovação de que tenha sido empreendida ameaça ou violência contra a vítima ou qualquer outra pessoa, não há falar em configuração do crime de roubo tentado, mas em tentativa de furto por arrebatamento (artigo 155, ?caput?, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), razão pela qual deve ser acolhida a tese de desclassificação vindicada.
(...) 8. Recurso parcialmente provido.

(APELAÇÃO CRIMINAL 0002775-06.2020.8.07.0005, Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Órgão Julgador 2ª Turma Criminal TJDFT, Julgado em 21/10/2021, Publicado em 05/11/2021). [
grifei
]

Assim, na hipótese, ausente comprovação de ameaça ou violência contra as vítimas, não se pode cogitar na configuração do crime de roubo majorado, mas sim de furto por arrebatamento qualificado pelo concurso de agentes.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrido em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2023